Tribunal: TJSP
Processo: 2005346-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, relativa a eventual cobrança de demurrage.
Manutenção da tutela deferida em primeiro grau para vedar a agravante de submeter a devolução do contêiner ao pagamento antecipado de demurrage.
Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Poder geral de cautela do Juízo.
Alegação de ilegitimidade ativa não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, relativa a eventual cobrança de demurrage.
Manutenção da tutela deferida em primeiro grau para vedar a agravante de submeter a devolução do contêiner ao pagamento antecipado de demurrage.
Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Poder geral de cautela do Juízo.
Alegação de ilegitimidade ativa não analisada em primeiro grau. Impossibilidade de conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.